Tribunal: TJPA
Processo: 0815605-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815605-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINEY DIEGO PANTOJA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. BENEFÍCIO POSTERIORMENTE CONCEDIDO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Conforme informações colhidas junto ao Sistema SEEU desse Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se que o agravante obteve a pretensão almejada na presente irresignação, face ao regular cumprimento do regime aberto domiciliar.

2. Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
julgar prejudicado o presente recurso, nos termos do voto do relator.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, no período de 17 de abril de 2023 a 25 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por EDILSON JUNIOR DOS SANTOS NASCIMENTO, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – PA / SEEU, em 16/11/2021 (
Num. 8752081 – pág. 1/3), nos autos de execução nº 2001144-37.2021.8.14.0401 (sistema SEEU),
que determinou a progressão de regime para o aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

Em suas
razões recursais
(
Num. 11640341 – pág. 1/8), o agravante sustenta que, progrediu para o regime aberto sendo condicionado ao uso de monitoração eletrônica. Passados 5 (cinco) meses, o agravante requereu a retirada da monitoração eletrônica, a qual foi indeferido pelo juízo de execução sem demonstrar a real necessidade do uso do dispositivo eletrônico, sendo esta uma medida excepcional e anão genérica, como fundamentou o juízo.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja sustado a exigência de monitoração eletrônica.

Em
contrarrazões ao recurso
, (Num. 11640344 – pág. 1/4), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
decisão
proferida (Num. 11640350 – pág. 1), o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o
Ministério Público de 2º Grau
, por seu Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, ofereceu manifestação (Num. 12949351 – pág. 1/4), opinando pela prejudicialidade do mérito do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o agravante EDINEY DIEGO PANTOJA contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – SEEU, datada de 02/05/2022, que nos autos de n° 0006447-03.2020.8.14.0401, que por entender que a monitoração eletrônica é um meio necessário para o efetivo cumprimento da pena no regime aberto, indeferiu o pedido de retirada de monitoração eletrônica.

Não obstante, constato que,
in casu
, o presente agravo perdeu seu objeto, senão vejamos.

Conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, após a interposição do agravo em apreço, a defesa do agravante pediu novamente a retirada do monitoramento eletrônico, pois já teria corrido o prazo de 90 (noventa) dias (seq. 20.1). Com isso, em decisão do dia 09/09/2022 o juízo de execução determinou a retirada do monitoramento eletrônico (seq. 208.1), nos seguintes termos:
“Compulsando os autos, e que verifica-se que o apenado iniciou o regime aberto domiciliar em 21.10.2021 a questão já se encontra decidida, haja vista que na Decisão de seq. 120.1 consta a determinação de que o (a) apenado (a) deve utilizar o equipamento eletrônico pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Este entendimento poderá se aplicar analogicamente para os casos de apenados que iniciaram o cumprimento de pena em regime aberto ou que, após a progressão de regime para o aberto, iniciaram o trabalho ou estudo, desde que em ambos os casos estejam monitorados há mais de 90 dias e comprovem o trabalho ou estudo por meio de documentos tais como, declaração de trabalho, declaração de estudo, carteira assinada, etc. Assim, considerando que o pleito já está decido deve a SEAP cumprir a decisão e retirar o monitoramento.”

Em consulta ao INFOPEN, o apenado encontra-se em prisão domiciliar sem monitoramento desde o dia 14/09/2022.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 26/04/2023